Tribunal: TJDFT
Processo: 0759727-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PREMISSA FÁTICA. SÚMULA No 42 DA TUJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$559,14, referente ao crédito reconhecido administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão, a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A matéria em discussão foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, resultando na edição da Súmula no 42 da TUJ, nos seguintes termos: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas" (UIL 0729132-07.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de uniformização, j. 22/05/2025, Acórdão publicado: 17/09/2025).
5. Os créditos da servidora foram reconhecidos pela administração pública, conforme a declaração de reconhecimento da dívida emitida em 27/06/2024 (ID 66622146), relacionados aos pedidos no 000002/2019 (período de 01/2018 a 12/2018); 000034/2018 (período de 02/2017 a 12/2017); e 000002/2020 (período de 01/2019 a 09/2019).
6. As provas produzidas não comprovaram que a servidora foi cientificada do reconhecimento dos créditos e dos valores apurados, de forma que não é possível concluir que a contagem do prazo prescricional tenha iniciado em data anterior, à luz da teoria da actio nata e do princípio da boa-fé objetiva.
7. Emitida a declaração de reconhecimento da dívida em junho de 2024 e ajuizada a presente ação em julho de 2024, conclui-se que não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, observada a orientação da Súmula no 383 do STF.
8. Destarte, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos para o fim de reconhecer o erro material e retificar o julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, dando provimento ao recurso inominado, condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$7.609,04, a ser atualizado desde quando devido até 08/12/2021, mediante correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42 da TUJ.